Tribunal: TCU
Processo: 021.396/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12433/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento do Acórdão 10850/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (19/10/2023), comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 021.396/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eliane da Rocha Cavalcante (XXX.618.834-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.